Tribunal: TJSP
Processo: 2252068-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Depósito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fungibilidade recursal. Recebimento como agravo interno.
AGRAVO INTERNO. Decisão que, ao examinar recurso de apelação em segundo grau, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção do apelo. Pretendida concessão da gratuidade processual. Pessoa jurídica. Ausente demonstração da necessidade da benesse.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fungibilidade recursal. Recebimento como agravo interno.
AGRAVO INTERNO. Decisão que, ao examinar recurso de apelação em segundo grau, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção do apelo. Pretendida concessão da gratuidade processual. Pessoa jurídica. Ausente demonstração da necessidade da benesse. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252068-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
SUDESTE - SUDESTE ARMAZÉNS GERAIS E LOGISTICA LTDA., é agravado
PRAXIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252068-45.2019.8.26.0000 -Voto no 22622
Fmt 2
VOTO No 22622
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252068-45.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 13a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
AGRAVANTE: COMPANHIA SUDESTE - SUDESTE ARMAZÉNS GERAIS E
LOGISTICA LTDA.
AGRAVADO: PRAXIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fungibilidade recursal. Recebimento
como agravo interno.
AGRAVO INTERNO. Decisão que, ao examinar recurso de apelação
em segundo grau, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou
o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção do
apelo. Pretendida concessão da gratuidade processual. Pessoa
jurídica. Ausente demonstração da necessidade da benesse. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão monocrática
proferida nos autos da apelação, processo n.o 1047242-65.2019.8.26.0100, que às fls.
172/173, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela
apelante e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de
deserção.
Afirma que após a catástrofe natural em março/2019, perdeu seu
faturamento, resultando em demissões e despejo por falta de pagamento. Com a perda
das mercadorias, os clientes rescindiram seus contratos e movem ações indenizatórias.
Não possui patrimônio, e seu ativo era composto pelas mercadorias de seus clientes.
Não possui condições financeiras de arcar com o pagamento de R$. 57.775,57 de
preparo recursal. Requer a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício
da gratuidade de justiça.
Manifestação da agravada a fls. 14/19, alegando inadmissibilidade do
recurso de agravo de instrumento.
VOTO
De início, afasta-se a preliminar alegada pela agravada, conhecendo-se
do presente recurso, recebendo-o como agravo interno, em respeito ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252068-45.2019.8.26.0000 -Voto no 22622
Fmt 3
fungibilidade recursal, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade
do processo, ressalvando que a interposição se deu dentro do prazo legal de quinze dias.
Nesse sentido: STJ, Pet no Habeas Corpus n.o 165598-SP.
No mais, a decisão monocrática, ora recorrida, indeferiu a concessão de
justiça gratuita por considerar não comprovada, no caso, a real necessidade para
concessão do benefício, nos seguintes termos:
O artigo 98, do Código de Processo Civil, dispõe que “a pessoa física ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A Súmula no 481, do C. Superior Tribunal de Justiça, prevê que é possível
a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com ou
sem fins lucrativos, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar
com as custas processuais.
Entretanto, na hipótese vertente, a empresa apelante apresentou cópias
dos balanços patrimoniais referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018, que,
embora evidenciem dívidas pendentes, demonstram que a receita bruta de
vendas e serviços em 2018 é de R$. 6.498.363,00.
Desse modo, não obstante as dívidas pendentes no período, não há
comprovação de impossibilidade da empresa de arcar com as custas e
despesas do processo.
A concessão do benefício da gratuidade de justiça se destina,
precipuamente, a pessoas físicas ou jurídicas, comprovadamente
destituídas de meios materiais para fazer frente às despesas judiciais, o
que não ocorre no caso dos autos”.
Conforme já salientado anteriormente, o que aqui é reiterado, não há nos
autos prova suficiente a amparar a alegada insuficiência de recursos da agravante,
pessoa jurídica, não bastando, como alega, o fato de se encontrar em dificuldades
financeiras.
Após trânsito em julgado do acórdão, comprove a recorrente o pagamento
do preparo recursal da apelação, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do
recurso, por deserto, nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator